Tribunal: CARF
Processo: 18088.720235/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720235/2015-59
ACÓRDÃO
2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA AFFONSO GIANSANTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITO PARCIAL. SÚMULA CARF No
132.
A Súmula CARF no 132, cuja observância é obrigatória, dispõe que, no caso
de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROPECUARIA AFFONSO
GIANSANTE LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter os créditos tributários
relativos i) à comercialização da produção rural própria de produtor rural pessoa jurídica não
oferecida à tributação; e, ii) ao GILRAT de comercialização da produção rural própria de produtor
rural pessoa jurídica não oferecida à tributação.
Na defesa de ingresso, declinadas as teses de defesa assim intituladas:
I. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. EQUÍVOCOS NA DESCRIÇÃO DO FATO E
OMISSÃO NA CAPITULAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA
II. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGALIDADE NA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS RETROATIVOS REALIZADOS
ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
III. DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DO AUTO SOBRE VALOR JÁ
DEPOSITADO
Ao apreciar as razões de defesa declinadas em ambas as peças impugnatórias,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2013
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
Mesmo em face da propositura de ação judicial visando afastar a exigibilidade de
crédito tributário, deve se dar o lançamento fiscal, para prevenir a decadência.
Neste caso, em que ocorre a concomitância da questão a ser dirimida, opera-se a
renúncia do Contribuinte à discussão administrativa, o processo administrativo
fiscal tramitará até seu trânsito em julgado, quando, então, dar-se-á a suspensão
da cobrança administrativa do eventual crédito, condicionando-a a decisão
judicial definitiva.
AÇÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
3
O depósito judicial integral, regular e tempestivamente realizado, exclui a
incidência de acréscimos legais sobre os respectivos créditos tributários.
Entretanto, mesmo em face da proposição de ação judicial e respectiva
realização do depósito judicial, impõe-se a lavratura do lançamento fiscal, como
condição legal para prevenir a decadência tributária, em cuja hipótese o
respectivo crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa, até o definitivo
encerramento da ação judicial, quando se dará, então, vencido o Contribuinte, a
conversão do depósito em renda. Não tendo ocorrido o depósito judicial, ou
sendo este intempestivo ou insuficiente, não obstante ser aplicável a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário em questão, serão devidos, no final do
processo judicial, se vencido o Contribuinte, os acréscimos legais próprios do
lançamento fiscal de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CTN, ARTIGO 138. INOCORRÊNCIA EM FACE DE
FORMAL INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Tendo sido o Contribuinte formalmente intimado do início da auditoria-fiscal, dá-
se a exclusão da denúncia espontânea, submetendo-se, então, às penalidades
cabíveis, em razão das inadimplências de obrigações tributárias constatadas.
INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO CONTRIBUINTE.
A intimação do Contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal dá-se
conforme dispõe o artigo 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Assim, independentemente do atendimento do pleito formulado na contestação,
cumpridas as respectivas formalidades, a intimação deve ser considerada regular
(aplicação da Súmula CARF no 110).
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de que falta clareza ao lançamento fiscal, sem que sejam
especificamente apontados e descritos os fatos e as razões que a caracterize,
deve ser desconsiderada, especialmente quando é formulada de maneira
genérica e constem dos autos os elementos necessários e suficientes, que
assegurem o devido entendimento do lançamento realizado e tenham sido
cumpridas as pertinentes formalidades legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 237/238)
Em 7 de junho de 2021 (f. 258) foi cientificada do resultado do julgamento tendo,
em 7 de julho de 2021 (f. 260), apresentado recurso voluntário, repisando as teses suscitadas na
defesa de ingresso, quais sejam:
I – Do Cerceamento de Defesa: Equívocos na descrição do fato e omissão na
capitulação de penalidade imposta ignorados pelo v. acórdão Recorrido.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
4
II – Da Impossibilidade de Manutenção da Autuação: Ilegalidade Autuação –
Depósitos Retroativos realizados antes do início do procedimento fiscal
III – Dos depósitos judiciais realizados após o início do procedimento fiscal -
Impossibilidade da lavratura do auto sobre a totalidade dos valores
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Repisa, em grau recursal, que
[s]obressai dos referidos comandos imperativos legais a obrigatoriedade de a
Fiscalização promover a subsunção clara e precisa do fato aos termos da norma
geral e abstrata, individualizando as condutas e tipificando-as, mediante a
apresentação de prova concreta e material de todas as suas alegações, o que não
se encontra presente no Auto de Infração lavrado.
Da leitura do auto de infração se observa que, na descrição dos fatos, a
Autoridade Fiscal apenas informa que infração ocorrida se trata de
comercialização de produção rural própria de produtor rural pessoa jurídica não
oferecida à tributação, sem mencionar, por exemplo, que foram os valores
referente aos períodos exigidos haviam sido depositados judicialmente.
Além disso, nota-se que o Auto de infração menciona os dispositivos legais que
tratam da incidência dos tributos ora exigidos, porém não discrimina os
dispositivos que ensejariam a aplicação das penalidades, o que demonstra
clara violação ao inciso IV, do artigo supramencionado.
Portanto, é válida, sim, a alegação da Recorrente de que no Auto de Infração os
fatos foram descritos de maneira imprecisa e confusa, e isso causa dificuldade
para Recorrente realizar uma defesa plena em relação às infrações imputadas a
ela.
Com isso, resta claro que a decisão de primeira instância deve ser reformada
para que seja declarado nulo o Auto de Infração, já que sua nulidade é patente.
(sublinhas deste voto)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
5
Da análise das lacônicas razões de insurgência noto não ter demonstrado que o
lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou
que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo
diploma.
Transcrevo ainda a didática explanação ultimada pela DRJ que justificam a rejeição
da preliminar arguida:
1. O lançamento fiscal, assim considerados todos os elementos que o integram:
(i) peças informativas – fls. 164/175; (ii) Relatório Fiscal – fls. 177/182; e seus
demonstrativos – fls. 183/192, define, com a devida clareza e completude, os
elementos essenciais, determinantes dos créditos tributários lançados,
demonstrando a origem e composição dos valores considerados.
2. A legislação que dá fundamento aos lançamentos fiscais, além de
circunstancialmente mencionada no Relatório Fiscal, encontra-se devidamente
enunciada nos informes que integram o Auto de Infração (fls. 164/175).
3. As razões ofertadas pela Impugnação, neste sentido, são meramente
genéricas, asseverando (ai sim imprecisamente) que “os fatos foram descritos de
forma imprecisa e confusa, de forma a dificultar – senão impedir – a realização
de uma defesa plena em relação aos fatos que são imputados à Impugnante”,
Pois: a) Não estão minimamente demonstradas quais teriam sido tais
“imprecisões” ou “confusões”, não podendo, por isso, ser levadas em
consideração. b) A acusação de que os lançamentos fiscais teriam sido realizados
“de forma a dificultar – senão impedir – a realização de uma defesa plena em
relação aos fatos que são imputados à Impugnante” é flagrantemente
imprópria, indevida e inconsequente, devendo ser considerada como
meramente retórica, na medida em que não é apresentado o menor indício
capaz de lhe conferir qualquer consistência ou credibilidade, por
absolutamente mínima que seja.
4. Como já ressalvado, não se trata aqui de “dupla exigência”, muito menos
ocorreram “interpretações distorcidas”, pois, pelas razões inicialmente
enunciadas, o lançamento, para prevenir a decadência, dá-se segundo os
valores originalmente devidos, sendo, ao final,
(i) os valores depositados apropriados de acordo com o desfecho da ação judicial
(levantamento pelo Contribuinte, em caso de procedência da ação judicial ou
conversão em renda da União, caso contrário);
(ii) cobrando-se os acréscimos legais consequentes, na hipótese de vencido o
Contribuinte, pois:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
6
a) Diversamente do que sustenta a Impugnação, e por expressa disposição
legal, plenamente vinculadora da Administração Tributária, os efeitos do
artigo 151 do CTN se operam e se operarão necessariamente no curso do
processo administrativo fiscal e até que se conclua definitivamente a
discussão judicial em curso.
b) A circunstância de se enquadrarem as contribuições previdenciárias no
tipo de lançamento fiscal denominado “por homologação”, antes de
constituir um óbice, constitui a razão para que o procedimento tenha sido
implementado, na medida em que, conforme já amplamente abordado,
tendo sido apuradas diferenças de contribuições previdenciárias devidas, o
respectivo lançamento fiscal deve ser necessariamente realizado, mesmo
em face do trâmite de ação judicial e respectivo depósito da quantia
discutida, exatamente para prevenir a decadência, em relação aos valores
suplementares. (sublinhas deste voto)
Por derradeiro, caso tivesse a pretensão de elidir a autuação, deveria ter se
atentado para a necessidade de apresentar insurgências específicas acerca da nulidade do
lançamento, como escorreitamente demandado pela instância de piso. Rejeito a preliminar.
I.2 – DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO
De idêntico modo, negligencia as razões apresentadas pela DRJ, para reafirmar
que
[a]ssim como já demonstrado na Impugnação administrativa, a Recorrente
moveu contra a União ação declaratórias buscando reconhecer a ilegalidade da
contribuição previdenciária instituída às pessoas jurídicas rurais pelo artigo 25,
incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, tendo obtido a antecipação da tutela
jurisdicional inicialmente pretendida.
Por cautela, a Recorrente realizou a apuração e os depósitos dos valores sub
judice em conta vinculada ao Juízo, de forma a evitar a caracterização de mora,
nos termos do artigo 890, do Código de Processo Civil.
Sob o ponto de vista tributário, a realização do depósito judicial no montante
integral do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário no exato
montante do débito declarado, conforme estabelece o artigo 151, inciso II, do
CTN.
No relatório fiscal apresentado, conforme já destacamos, o Agente Fiscal
ignorou os valores depositados, lavrando o Auto de Infração sobre a
integralidade dos débitos (valores depositados e acréscimos apurados), pois
considerou que o depósito judicial realizado em valor inferior àquele apontado
em procedimento de fiscalização.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
7
Tal conclusão, evidentemente, sujeita o contribuinte à possíveis
arbitrariedades de Autoridades Fiscais e, além disso, não se coaduna com a
interpretação judicial e administrativa que tem sido realizada acerca do
assunto, razão pela qual o Auto de Infração não deve ser mantido. (sublinhas
deste voto)
Como já aclarado pela DRJ,
[é] improcedente a assertiva de que os lançamentos fiscais teriam
“desconsiderado” os “depósitos realizados no período, lavrando Auto de
Infração com a exigência da totalidade da suposta obrigação principal, multa de
ofício de 75% e juros de mora, totalizando valor de R$ 2.239.285,95”, pois os
depósitos não foram, na realidade, “desconsiderados”, pois os respectivos
valores foram levados em conta, para efeito de determinação dos respectivos
acréscimos legais. Assim, quando se der a conclusão da ação judicial, se
vencido o Contribuinte, dar-se-á a conversão dos respectivos valores em renda
da União, sendo, suplementarmente, exigíveis aos valores correspondentes aos
acréscimos legais.
Calha destacar que consta do Relatório Fiscal que
[a]Tabela 2 do Anexo II deste REFISC apresenta o confronto entre os valores
devidos e os valores depositados pelo Contribuinte. Constata-se que o
Contribuinte deixou de depositar R$ 4.200,52 (quatro mil e duzentos reais e
cinquenta e dois centavos), relativos às contribuições devidas e R$ 4.614,90
(quatro mil seiscentos e quatorze reais e noventa centavos) referentes aos juros
devidos.
5.1.2. Não há, portanto, o depósito do montante integral para as competências
englobadas pelo depósito judicial efetuado em 27/03/2013.
Tendo havido depósito parcial, aplicável a Súmula CARF no 132, que determina
que “[n]o caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não
abrangida pelo depósito.” Ausentes quaisquer ilegalidades, deixo de acolher a preliminar.
II – DO MÉRITO
Por derradeiro, reitera que
[a]ssim como já relatado, nos dias 11/05/2015, 12/05/2015 e 19/06/2015, a
Recorrente realizou novos depósito pois, em reapuração, constatou que existiam
valores pendentes de pagamento para os exercícios de 01.2011, 03.2011,
04.2011, 07.2011, 09.2011, 03.2012 e 09.2012, totalizando R$ 345.627,23
(principal: R$ 227.636,42; juros: R$ 72.463,53; multa 20%: R$ 45.527,28).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
8
No mesmo sentido do que foi argumentado no tópico anterior o depósito
judicial faz as vezes da DCTF e/ou da GFIP/SEFIP, prestando-se como legítimo
instrumento para a realização do lançamento por homologação. 60. Tal como
ocorre com a DCTF e/ou a GFIP/SEFIP, o contribuinte possui o direito de rever o
que apurou no passado, podendo inclusive realizar a retificação e a
complementação dos recolhimentos caso encontre razões para isso.
E foi justamente isso que ocorreu com a Recorrente, que reviu seus documentos,
refez as apurações e chegou à conclusão de que havia um saldo remanescente
que deveria ser depositado em Juízo.
De fato, os depósitos foram realizados após o início do procedimento de
fiscalização (em 14.04.2015), razão pela qual não haveria aqui a configuração
da denúncia espontânea, conforme prescrito no artigo 138, parágrafo único, do
CTN.
Ocorre que, ainda que não se tenha operado a denúncia espontânea, isto não
significa que a Autoridade Fiscal possa cobrar novamente o que foi
devidamente depositado em Juízo, pois, a contrário sensu, estar-se-á
admitindo a possibilidade de cobrança duplicada sobre um mesmo tributo.
Portanto, tais períodos também deveria ter como o único valor exigível por
meio de Auto de Infração, relativamente a esses períodos, é a multa de ofício
de 75%, excluindo-se da autuação o valor já depositado. (sublinhas deste voto)
Conforme já aclarado, os valores já depositados não foram negligenciados pela
fiscalização. Transcrevo o que consta, no que importa, do Relatório Fiscal:
4.4. A receita auferida pelo Contribuinte foi confirmada através de auditoria
contábil. Os lançamentos registrados contabilmente foram confrontados com
notas fiscais de saídas e com os Livros de Registro de Saídas, por amostragem. A
Tabela 1 do Anexo II deste REFISC apresenta a receita contabilizada e confirmada
através dos documentos apresentados pelo Contribuinte.
(...)
4.7. Os depósitos judiciais efetuados pelo Contribuinte foram analisados para
verificar a ocorrência da situação prevista no artigo 151, inciso II do Código
Tributário Nacional (CTN), a saber, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pelo depósito do seu montante integral, conforme item a seguir.
(...)
5.2. Depósitos judiciais efetuados em 2015, após o início da ação fiscal, que
ocorreu em 14/04/2015, conforme item 3.7.1, acima, identificados na Tabela 3
do Anexo II deste REFISC:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
9
(a) Os depósitos realizados em 11/05/2015, 12/05/2015 e 19/06/2015
ocorreram após o início da ação fiscal. Desta forma, não há denúncia
espontânea, conforme definida pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional
(CTN). É, portanto, devida a multa de ofício de 75%, nos termos do artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
(b) O depósito judicial efetuado em 12/05/2015, no valor de total de R$
33.514,68 (trinta e três mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e oito
centavos) refere-se ao valor relativo à venda de mudas de cana, que não foi
incluído no depósito de que trata o item 5.1, acima. Tal fato corrobora a
conclusão de que, no referido depósito (item 5.1, acima), não houve o depósito
do montante integral
(...)
5.5. Conclui-se, ante o exposto, que, nas competências 03/2013 e 06/2013 a
12/2013, houve o depósito do montante integral e o crédito tributário está com
a exigibilidade suspensa, nos termos do o artigo 151, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN). Estas competências são objeto do Processo
Administrativo n° 18088-720.236/2015-01. 5.6.
Para as competências 01/2011 e 03/2011 a 01/2013 não há causa de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, sendo necessária, portanto, a constituição
do crédito tributário através de Auto de Infração. (sublinhas deste voto)
Como bem mencionado pela DRJ, este eg. Conselho editou verbete sumular – de
no 132 –, cuja observância é obrigatória, no sentido de que “[n]o caso de lançamento de ofício
sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de
juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.”
Assim,
não se trata aqui de “dupla exigência”, muito menos ocorreram
“interpretações distorcidas”, pois, pelas razões inicialmente enunciadas, o
lançamento, para prevenir a decadência, dá-se segundo os valores
originalmente devidos, sendo, ao final,
(i) os valores depositados apropriados de acordo com o desfecho da ação judicial
(levantamento pelo Contribuinte, em caso de procedência da ação judicial ou
conversão em renda da União, caso contrário);
(ii) cobrando-se os acréscimos legais consequentes, na hipótese de vencido o
Contribuinte, pois:
a) Diversamente do que sustenta a Impugnação, e por expressa disposição
legal, plenamente vinculadora da Administração Tributária, os efeitos do
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.393 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720235/2015-59
10
artigo 151 do CTN se operam e se operarão necessariamente no curso do
processo administrativo fiscal e até que se conclua definitivamente a
discussão judicial em curso.
b) A circunstância de se enquadrarem as contribuições previdenciárias no
tipo de lançamento fiscal denominado “por homologação”, antes de
constituir um óbice, constitui a razão para que o procedimento tenha sido
implementado, na medida em que, conforme já amplamente abordado,
tendo sido apuradas diferenças de contribuições previdenciárias devidas,
o respectivo lançamento fiscal deve ser necessariamente realizado,
mesmo em face do trâmite de ação judicial e respectivo depósito da
quantia discutida, exatamente para prevenir a decadência, em relação
aos valores suplementares. (sublinhas deste voto)
A realização de depósito judicial não tem o condão de “excluir” os valores já
depositados em Juízo do lançamento, eis que não afasta a incidência tributária, mas tão somente
faz cessar a incidência de acréscimos legais, desde que ultimado integral e tempestivamente. Não
acolho a alegação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso.
.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 294
DF CARF MF
Original